Tribunal: TJES
Processo: 5025420-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025420-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos do
artigo 85, §1º, do CPC/15,
s
ão devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

II. A teor da
compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.111.002/SP – Tema 143 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou do incidente processual, mesma
ratio
, aliás, prevista na Súmula 153, do e. STJ.

III. Na hipótese, extinto o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a embargante/apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. Ponderadas as particularidades da causa, fixa-se a verba honorária sucumbencial no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, e 3º, do CPC/15.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025420-79.2022.8.08.0024

A
PELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JU
ÍZA
: DR
A
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATORA: DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, deixando, contudo, de
fixar os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustentou que “
foi a embargante que, prematuramente, ajuizou os presentes embargos à execução, e foi o seu vício que deu causa à extinção do processo. Logo, ela deve suportar os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §§ 1º, 13 e 19, do Código de Processo Civil.
”

Neste viés, “
requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e condenar a embargante em honorários advocatícios sucumbenciais.
”

Prefacialmente, é
cediço que “
Os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento. (REsp 848.064/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19.5.2009, DJe 1.6.2009).
” (AgRg no REsp n. 1.215.560/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 14/2/2011.)

Fixadas estas premissas, é certo que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nestes termos, manifestou-se o e. STJ no REsp 1.111.002/SP – Tema 143 do STJ, no sentido de que os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou do incidente processual.

Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POR ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 1. O Tribunal de origem isentou a União da condenação em honorários advocatícios em razão de a ora agravante ter apresentado declaração retificadora somente após o ajuizamento da presente Execução Fiscal.
2. Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade. 3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 1.111.002-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.249.474/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE UMA DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 143 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O REsp 1.111.002/SP - Tema 143 do STJ - traz a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento da verba honorária.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a Fazenda Nacional não deu causa à extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, pois este decorreu da inconsistência entre os valores declarados pelas pessoas envolvidas, tema debatido na instância administrativa e solucionado após o ajuizamento do feito executivo, e, para se chegar a conclusão diversa quanto ao princípio da causalidade, mostra-se essencial o revolvimento fático-probatório, medida inviável na instância especial à luz da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.309.121/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Em idêntico sentido apresenta-se a Súmula 153, do e. STJ, ao
elucidar
que “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeq
u
ente dos encargos da sucumbência
”, posicionamento também reproduzido no artigo 85, §10, do CPC/15, ao estabelecer que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Mencione-se,
por fim
, a previsão contida no artigo 85, §1º, do CPC/15, segundo a qual “
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução,
resistida ou não
,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.
”

Na hipótese,
extinto o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a embargante/apelada
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, indiscutivelmente,
foi
a responsável pelo manejo equivocado dos embargos à execução.

Diante disso, atento aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, e firme nos limites percentuais do §3º, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (
05.08.2022
), o local da prestação dos serviços (Vitória/ES) e o trabalho desempenhado pela Procuradoria Municipal, tenho por bem fixar a verba honorária sucumbencial no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já computada a atuação em segundo grau de jurisdição (§1º).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou

provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.